Tribunal: TJES
Processo: 5009907-62.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009907-62.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009907-62.2023.8.08.0048

APELANTE: SILVIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA

APELAD
O
: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES.
SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença da 4ª Vara Cível de Serra que julgou improcedente pedido revisional em contrato de financiamento firmado com instituição bancária, pleiteando limitação dos juros remuneratórios, declaração de nulidade da capitalização de juros e afastamento das tarifas de cadastro e registro de contrato, com restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados em cédula de crédito bancário, acima da média do BACEN, configuram abusividade; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros, prevista contratualmente, é válida; e (iii) determinar se as tarifas de cadastro e de registro do contrato são abusivas à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões do recurso permitem compreender os fundamentos da insurgência, ainda que repitam argumentos da inicial, conforme jurisprudência do STJ.

4. Nas relações de consumo, admite-se a revisão contratual para afastar cláusulas abusivas, mas os juros remuneratórios somente são considerados abusivos quando superam, de forma significativa, a média do BACEN, especialmente acima de uma vez e meia, do dobro ou do triplo da taxa praticada em operações da mesma espécie.

5. As taxas pactuadas (2,97% ao mês e 42,07% ao ano) não superam de forma significativa a média divulgada (2,15% ao mês e 29,05% ao ano), razão pela qual não se reconhece abusividade.

6. A capitalização mensal é válida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento repetitivo do STJ (REsp 973827/RS).

7. A tarifa de registro de contrato é legítima quando o serviço é efetivamente prestado e não apresenta onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958/STJ, o que se verifica no caso concreto.

8. A tarifa de cadastro é válida nos contratos posteriores à Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que cobrada no início do relacionamento, sendo ainda objeto de Súmula 566 do STJ, cuja aplicação se mostra pertinente.

9. Ausente ilegalidade nos encargos contratuais, não há falar em restituição em dobro dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando supera, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo BACEN.

2. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3. A cobrança de tarifa de registro de contrato é admitida se o serviço for efetivamente prestado e não houver onerosidade excessiva.

4. A tarifa de cadastro é válida nos contratos firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, §1º; CC/2002, art. 406; Decreto 22.626/33; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2018, DJe 10.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

SILVIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA
em face da sentença (ID 15496927) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“ação revisional de contrato de financiamento”
ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 15496928), sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i) as taxas de juros remuneratórios contratadas são superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN); (ii) a capitalização de juros é ilegal por não ter sido claramente informada; e (iii) as tarifas de cadastro e registro de contrato seriam abusivas.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que todos os pedidos da inicial sejam julgados procedentes, com a consequente restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões (ID 15496932) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade e, em trato subsidiário, pela manutenção da sentença objurgada.

I - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Conforme relatado, o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que
“nas razões do apelo não há o enfrentamento dos fundamentos apresentados na sentença recorrida”
e que
“a reprodução da inicial nesta circunstância demonstra a violação ao princípio da dialeticidade”
.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, o apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos, basicamente, de que: as taxas de juros remuneratórios contratadas são superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que a capitalização de juros é ilegal por não ter sido claramente informada, e que as tarifas de cadastro e registro de contrato seriam abusivas.

Ora, essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada (que julgou improcedente a pretensão autoral), de modo que é possível compreender os motivos que, no entender do apelante, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - Do mérito

Cumpre registrar que, nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, há a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, podendo haver a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem (aplicação do art. 51 do CDC).

Tal entendimento é pacífico no âmbito do C. STJ e deste Sodalício. Vejamos:

(...)
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda
. Precedentes. (...) (STJ, AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 14/03/2014)

(...)
1. Inserindo-se dentro da relação de consumo o ajuste existente entre as partes, resta claro que o Poder Judiciário poderá suplantar a aplicação do princípio do pacta sunt servanda para, em favor do consumidor, relativizar a aplicação de qualquer cláusula contratual que comprovadamente estabelecer prestações desproporcionais ou se mostrar abusiva e ilegal
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140065748, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

Estabelecida tal premissa, verifica-se dos autos que a insurgência recursal se restringe, inicialmente, à abusividade dos juros empregados no contrato entabulado com a instituição financeira (nº 14-1539492/23 - cédula de crédito bancário - ID 15496906).

A sentença, ao examinar a questão, assentou que:

“O autor pretende a revisão do contrato celebrado entre as partes, sob o argumento de que as taxas utilizadas são superiores à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central.

Sobre o ponto, vale ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as instituições financeiras também não estão limitadas a fixar os juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano (1% ao mês), por ser inaplicável, nesse pormenor, a Lei de Usura [...]

A cédula de crédito bancária juntada no ID 24281764, aponta que foram pactuadas taxas de juros mensais de 2,9700% e anuais de 42,0786%. Em consulta realizada no site do Banco Central (BACEN), verifiquei que a
média de juros aplicada pelas demais instituições financeiras no país, à época da celebração do negócio objeto da lide (janeiro de 2023)
, em relação às
“operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos”
,
era de 2,15% ao mês e 29,05% ao ano
.

[...]

Como é sabido, a mera estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade. Partindo do pressuposto de que a abusividade das taxas pactuadas é demonstrada a partir da superação das taxas médias de mercado em pelo menos uma vez e meia,
não resta configurada a abusividade no caso em apreço
.

A partir de simples cálculo matemático tem-se que as taxas utilizadas no caso vertente correspondem a 1,38 e 1,44 vezes das taxas médias do Banco Central e, assim, não as extrapolaram em sequer uma vez e meia. A solução de crédito foi concedida em prazo consideravelmente elástico (48 parcelas), o que faz com que a instituição financeira aguarde considerável tempo para recuperar o capital emprestado, o que torna razoável a cobrança dos juros estipulados.

Não configurada a abusividade,
o autor não possui direito à revisão das taxas de juros pactuadas
” (grifo e negrito no original).

Como é cediço, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém, ainda, citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em voga, a média do mercado para a taxa de juros mensais, em se tratando de crédito para aquisição de veículo, era de 2,15%, ao passo em que a taxa prevista no contrato é de 2,97%.

Da mesma forma ocorre em relação à taxa de juros anual, já que, enquanto a média do mercado à época da contratação era de 29,05%, foi estabelecida no contrato a taxa anual equivalente a 42,07%.

Em que pese as taxas sob exame tenham sido aplicadas em percentual acima para a média de mercado quando da celebração do negócio jurídico pelo requerente, convém salientar que tal índice serve como mero dado consultivo.

Afinal, como já decidiu o Tribunal da Cidadania,
"o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média”
(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade. 2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Portanto, tendo em vista que a utilização no contrato de taxas superiores à tabela do Banco Central não destoa da razoabilidade, levando em consideração, ainda, o valor financiado e o número de prestações, não há que se falar em ilegalidade.

Maior sorte não assiste ao autor também em relação à alegada abusividade de capitalização dos juros.

Sobre o referido ponto, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia estabelecendo que
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, o Tribunal Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos,
também decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal
.

(...) 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
-
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. 4. (...)

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No presente caso, tal como bem consignado pelo julgador primevo,
“[...] multiplicando-se a taxa mensal de juros aplicada (2,97%) por 12 meses, constata-se facilmente que o valor encontrado é de 35,64%, ou seja, menor que a taxa anual contratada (42,0786%)”
.

Ressai, portanto, satisfeita a previsão a respeito da capitalização de juros, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

Prosseguindo, em relação à
tarifa de registro de contrato
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também possui orientação sedimentada em repetitivo, no sentido de que, em regra, é válida a cobrança, sendo admissível a revisão e afastamento apenas em caso de onerosidade excessiva, a ser aferida no caso concreto, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Na hipótese em análise, a cédula de crédito bancário emitida pelo apelado (ID 15496906) prevê a cobrança de registro do contrato no valor de R$ 429,61 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos). Não se tem dúvidas de que o registro do bem foi realizado (ID 15496921) e o valor cobrado, considerando o valor total do pacto (R$ 32.000,00 - trinta e dois mil reais), não indica onerosidade excessiva a justificar a ilegalidade reclamada pelo apelante na inicial, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado, devendo ser mantida a sentença quanto ao ponto em destaque.

Em relação ao encargo da
tarifa de cadastro
cobrado pela instituição financeira no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), sustenta o apelante que
“o Banco realiza cobranças de uma prestação de serviço, a qual não é realizada em favor de quem pagou, mas, sim, em benefício da instituição financeira e, pior, em seu interesse único, ficando, o consumidor, lesado, uma vez pagou por um serviço que jamais utilizou”.

Nesse ponto, há entendimento sumulado pelo e. STJ no sentido de que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira
”.

Considerando que a avença foi firmada entre as partes em 17/01/2023 e que a referida tarifa é expressamente prevista em valor que não é abusivo, representando 5,31% do valor total da contratação - reputa-se válida sua incidência, devendo ser destacado, ainda, que o serviço foi efetivamente prestado (ID 15496922).

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.
Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

(TJES - AC 0006883-91.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator: Annibal de Rezende Lima, Data: 28/07/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. REGULARIDADE. 1.
É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que contratada e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Precedentes do STJ (recursos repetitivos).

(TJES - AC 0023113-49.2014.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Data: 28/07/2023)

Diante da fundamentação ora apresentada, resta ausente a violação aos princípios da transparência e da informação, pois expressamente previstos no contrato todos os juros, tributos e tarifas incidentes na contratação, de forma individualizada e ressaltada.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Alegação de que o banco estaria cobrando taxa diversa daquela pactuada. Não acolhimento. Recálculo apresentado pelo autor que não informa o sistema utilizado. Inexistência de ilegalidade no cálculo dos juros por meio do da Tabela Price . Capitalização de juros admitida no caso concreto. Previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
Não verificada violação aos princípios da transparência e boa-fé. Sentença mantida
. Honorários majorados. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1104837-83.2023 .8.26.0002 São Paulo, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 03/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA
.
PRELIMINAR COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ. AFASTAMENTO. PERFEITAMENTE POSSÍVEL OPERAR-SE A REVISÃO CONTRATUAL, SEM SE VISLUMBRAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, TAMPOUCO DA TRANSPARÊNCIA
. MÉRITO . INSURGÊNCIA QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VALORES COBRADOS ACIMA DOS PACTUADOS. AFASTAMENTO. OS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO SE CONFUNDEM COM O CUSTO EFETIVO TOTAL . PERCENTUAL QUE ENGLOBA DIVERSOS ENCARGOS E DESPESAS INCIDENTES NA OPERAÇÃO E NÃO EXCLUSIVAMENTE OS JUROS REMUNERATÓRIOS. LAUDO ELABORADO MEDIANTE INCIDÊNCIA DOS JUROS SIMPLES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PREJUDICADO . SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 50018642020238240072, Relator: Stephan K. Radloff, Data de Julgamento: 28/01/2025, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Por fim, o pedido de repetição em dobro resta prejudicado diante da manutenção da r. sentença recorrida.

III - Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SILVIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Entretanto, mantenho os benefícios da gratuidade da justiça e, consequentemente, o sobrestamento da exigibilidade da referida verba (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2025 às 16:23:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58820022082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.